Tribunal: TJBA
Processo: 8002602-78.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002602-78.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: WAGNER SILVA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

APELADO: MUNICIPIO DE JAGUAQUARA

Advogado(s)
:
GLAUCO VINICIUS DANTAS DE QUEIROZ SOUSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA. DESVIO DE FUNÇÃO. GARI NO EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES DE VIGILANTE ESCOLAR. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSRVÂNCIA. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. DEVIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer, ajuizada por servidor público municipal ocupante do cargo de gari, sob o fundamento de desvio de função, com o objetivo de obter o pagamento das diferenças salariais correspondentes ao exercício de atribuições típicas de vigilante escolar, sem a correspondente contraprestação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se está caracterizado o interesse de agir na ausência de requerimento administrativo prévio; e (ii) verificar se restou comprovado o desvio de função capaz de justificar o pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prévio requerimento administrativo não é condição absoluta para o exercício do direito de ação, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 350 (RE 631.240/MG), especialmente em demandas que envolvem relações jurídicas de trato sucessivo e direitos patrimoniais como os decorrentes de desvio de função.

O exercício habitual de funções típicas de cargo diverso, sem a devida contraprestação, caracteriza desvio de função e autoriza o imediato acesso ao Poder Judiciário, sendo desnecessária a comprovação de prévia provocação administrativa.

A prova oral produzida revelou o desempenho, pelo autor, das atribuições típicas de vigilante escolar desde, no mínimo, o ano de 2019, em unidade educacional municipal, em descompasso com o cargo para o qual fora originalmente nomeado (gari). Ademais, documentos constantes nos autos, como registros de ponto e contracheques, confirmam a lotação e atuação incompatíveis com o cargo originário, evidenciando o desvio funcional.

A legislação municipal (Lei Complementar nº 004/2016) prevê atribuições específicas para o cargo de vigilante escolar, distintas daquelas inerentes ao cargo de gari, corroborando a tese recursal.

A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 378, reconhece o direito à percepção das diferenças remuneratórias decorrentes do desvio de função, sem que isso implique provimento derivado ou reenquadramento funcional, o que preserva o princípio do concurso público.

O pagamento das diferenças salariais incide sobre parcelas como férias, 13º salário, quinquênios e adicional noturno, observada a prescrição quinquenal nos termos do Decreto nº 20.910/32.

A correção monetária deve observar o INPC até 08/12/2021 e, a partir de então, incide a taxa SELIC, conforme previsto no art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prévio requerimento administrativo é dispensável em ações que envolvam relação jurídica de trato sucessivo e diferenças remuneratórias por desvio de função.

Comprovado o exercício habitual de atribuições típicas de cargo diverso, sem a devida contraprestação, configura-se o desvio de função e o consequente direito à percepção das diferenças salariais correspondentes.

O reconhecimento judicial de desvio de função não implica provimento derivado nem reenquadramento, mas sim reparação econômica decorrente do enriquecimento sem causa da Administração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, II; CPC, arts. 85, § 2º, e 99, § 3º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 631.240/MG, Tema 350, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03.10.2014; STJ, Súmula 378; STJ, AgInt nos EDcl no AgRg no REsp 1121935/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 10.03.2020; TJ-BA, Apelação nº 8001449-98.2023.8.05.0044, Rel. Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 14.03.2022; TJ-SP, Apelação nº 1017312-26.2019.8.26.0577, Rel. Des. Bandeira Lins, j. 02.03.2022; TJ-MG, AC nº 1.0155.16

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8002602-78.2023.8.05.0138,
em que figura como apelante
WAGNER SILVA DO NASCIMENTO
e apelado
MUNICIPIO DE JAGUAQUARA

Acordam os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia em
D
AR PROVIMENTO
à apelação, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.